Tribunal: TJSP
Processo: 2248718-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a empresa Forte Securitizadora S.A, porque a cessão de crédito foi realizada em 2019, antes do início do cumprimento de sentença e até mesmo da constituição do crédito cobrado – Irresignação da exequente – Acolhimento – Hipótese em que restaram infrutíferas as tentativas de constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a empresa Forte Securitizadora S.A, porque a cessão de crédito foi realizada em 2019, antes do início do cumprimento de sentença e até mesmo da constituição do crédito cobrado – Irresignação da exequente – Acolhimento – Hipótese em que restaram infrutíferas as tentativas de constrição de bens da devedora – Comprovada cessão de créditos da executada à companhia securitizadora, justificando o interesse na obtenção de informações acerca de eventuais excedentes transferíveis à executada – Cabimento da pretensão da exequente, a teor do artigo 438, inciso I, do CPC – Informações sigilosas, que não podem ser obtidas sem intervenção judicial – Decisão reformada – Recurso provido.